Tribunal: STF
Processo: HC 92895
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. 
   AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA. 
   INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL.
Denúncia pelo crime tipificado no 
   art. 129, § 1º, inc. I do Código penal. Imputação, na sentença, 
   da prática do crime descrito no art. 129, § 2º, inc. I do Código 
   penal. Paciente condenado nos exatos termos dos fatos descritos 
   na denúncia. Existência de mero erro material, corrigido no 
   acórdão do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na 
   digitação incorreta, na sentença, do dispositivo penal.
Ordem 
   denegada.